Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. JUROS NÃO PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 1.1. Na situação em julgamento, inaplicável a capitalização de juros, porquanto os contratos objetos da lide não previram expressamente a sua incidência.
2. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
4. Recurso conhecido e não provido.